Tribunal: TJSP
Processo: 1001081-74.2023.8.26.0417
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
"AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS" – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL.
LIMITAÇÃO DAS TAXAS DE JUROS – Alegação de discrepância em relação à taxa média do mercado – Possibilidade de limitação dos juros – Constatação de efetiva abusividade das taxas de juros pactuadas nos contratos discutidos nestes autos, que superaram, em muito, o dobro da

Ementa:
"AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS" – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL.
LIMITAÇÃO DAS TAXAS DE JUROS – Alegação de discrepância em relação à taxa média do mercado – Possibilidade de limitação dos juros – Constatação de efetiva abusividade das taxas de juros pactuadas nos contratos discutidos nestes autos, que superaram, em muito, o dobro da taxa média praticada no mercado, divulgada pelo Banco Central, para operações da mesma natureza e período – Adequação à taxa média, em liquidação de sentença – Precedentes jurisprudenciais – Sentença mantida, neste ponto – Recurso improvido, neste aspecto.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Sentença que condenou a ré a restituir ao autor, de forma simples, os valores pagos a maior – Ré que impugnou a restituição de qualquer valor, alegando que os pagamentos efetuados decorreram de obrigação contratual, e não de erro – Tratando-se de relação de consumo ou de contrato de adesão, a compensação/repetição simples do indébito independe da prova do erro, por ser consequência lógica do reconhecimento da ilegalidade de cláusulas contratuais abusivas – Precedentes do STJ – A restituição de eventuais valores pagos a maior por conta do que foi decidido deve operar-se de forma simples, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da ré, diante do reconhecimento das abusividades praticadas – Sentença mantida, neste ponto – Recurso improvido, neste aspecto.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – Manutenção da sentença – Aplicação do disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil – Honorários advocatícios fixados na sentença em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), majorados para R$ 2.000,00 (dois mil reais).
RECURSO IMPROVIDO.